Tribunal: TJES
Processo: 0004708-47.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004708-47.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO VITOR DE PAULA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004708-47.2023.8.08.0048

APELANTE: KAIO VITOR DE PAULA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTE. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Kaio Vitor de Paula da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A alegação de defesa violação ao direito à intimidação em razão de abordagem policial sem fundadas suspeitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a abordagem policial realizada no caso concreto configurou violação ao direito à intimidação do apelante;
(ii) analisar a legalidade das provas obtidas na razão da busca pessoal e sua influência na manutenção dos relatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial encontrou-se devidamente fundamentada nas investigações observadas pelos agentes, que identificaram o apelante em atitude suspeita, destacando-se pelo uso de vestimenta convencional ao clima local (casaco e calça preta em um dia ensolarado e quente) e pela presença de um volume na cintura, que aparentava ser uma arma de fogo, em local conhecido pela incidência de tráfico de drogas.

Depoimentos dos policiais atestam que a abordagem foi motivada por elementos objetivos e concretos, não configurando ação arbitrária ou discriminatória.

O apelante confessou espontaneamente, durante uma abordagem, que não estava no local para comercializar drogas. Tal confissão, aliada à apreensão de 4 buchas e 2 cigarros de maconha, reforça a caracterização do crime de tráfico de drogas, conforme descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não há elementos no caso concreto que indiquem a presença de racismo estrutural na ação policial, considerando que a abordagem foi pautada em comportamento suspeito e fatores objetivos.

A manutenção da instrução se sustenta na legalidade das provas obtidas e na adequação da conduta do apelante ao tipo penal descrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial justifica-se quando fundamentada em elementos objetivos e concretos que demonstram fundadas suspeitas de prática criminosa.

A confissão espontânea e a apreensão de drogas em posse do réu, relacionadas às situações do caso concreto, são suficientes para a manutenção da publicação por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A análise da situação do caso concreto é essencial para evitar a arbitrariedade ou a discriminação na atuação policial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 11.343/06, art. 33, cap.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022, DJe 25.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004708-47.2023.8.08.0048

APELANTE: KAIO VITOR DE PAULA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto por
KAIO VITOR DE PAULA DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES (id. 11045961, v.01, pp. 46/50), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Extrai-se da exordial acusatória os seguintes fatos:

“(...) no dia 18 de junho, por volta das 09:05 horas, na Rua dos Cravos, bairro Feu Rosa, neste município, o denunciado Kaio Vitor de Paula Da Silva, trazia consigo 04 (quatro) “buchas de maconha” e 02 (dois) cigarros de maconha, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinados à comercialização, conforme auto de apreensão de fls. 17/18 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 19 (...)”

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que houve violação da intimidade do apelante, porquanto sua abordagem ocorreu sem que existissem fundadas suspeitas.

Adianto que não vejo os contornos de violação ao direito de intimidade declinados pela defesa.

Os policiais militares relataram que visualizaram um grupo de pessoas reunido no espaço pertencente ao Quiosque Friends, localizado na parte interna da praça principal do Bairro Feu Rosa. Observaram que as pessoas faziam uso de bebidas alcoólicas. A observação ocorreu no horário matutino, por volta das 9h da manhã, em um dia ensolarado e quente. No entanto, o apelante estava no local com vestimenta que destoava das demais pessoas, eis que usava um casaco e calça pretos. Além disso, os agentes policiais notaram um certo volume na cintura do apelante, que aparentava ser uma arma de fogo. Diante de tal contexto, efetuaram a abordagem pessoal, sendo com o apelante encontrados 02 (dois) cigarros de maconha, que estavam no bolso esquerdo de sua calça, além de mais 04 (quatro) buchas de maconha que estavam escondidas por entre os dedos dos pés do réu.

Durante a abordagem, o apelante confessou que estava no “Plantão do Dia” e que as buchas seriam para a comercialização a usuários que frequentavam o local.

Nesse sentido, demonstrando as fundadas suspeitas para a abordagem policial, cito os testemunhos dos Policiais André Adeilton da Silva e Francisco Cezar Guedes Braga:

“(...) QUE se recorda do réu aqui presente e dos fatos; que estavam em patrulhamento e na praça principal, conhecido pelo tráfico de drogas e o réu foi avistado pela guarnição e o que chamou a atenção foi a vestimenta, pois não adequada para a temperatura e pelo quiosque, pois ali e frequentado por indivíduos ligados a tráfico e local de muita s ocorrências e havia um volume na cintura dele diante da fundada suspeita foi feita a abordagem; que junto a ele foi encontrado alguns cigarros de maconha, salvo engano no bolso da bermuda ou calça e 4 ou 5 buchas que ele estava homiziando nos dedos do pé; que foi verificado que havia um mandado contra ele e foi dado voz de prisão e informado os direitos constitucionais e perguntado ele falou que os cigarros era para uso próprio, pois era usuário e que as buchas seria para a venda. DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que informaram do direito de ficar em silêncio, inclusive que havia um mandado contra ele e mesmo assim ele falou de livre vontade que estava traficando e que havia buchas homizidas nos dedos do pé (...)”. (sic) (Depoimento do PMES André Adeilton transcrito nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público)”.

"(...) que o local é de intenso tráfico e tem prisão ali com frequencia e quando vão com o cão sempre encontra e sempre tem alguém no tráfico ali; que lido o histórico do BU de fls. 29 do IP, conseguiu se recordar dos fatos; que o reu estava de preto e andando de um lado para o outro no quiosque e acharam que ele estava armado e quando fizeram a busca pessoal nele, encontraram a droga. DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que a abordagem foi porque ele aparentava estar armado, com volume na cintura (...)”. (sic) (Depoimento do PMES Francisco Cezar Guedes Braga transcrito nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público)".

Entendo que as circunstâncias do caso concreto revelam que a busca pessoal não decorreu de uma arbitrariedade policial, porquanto o apelante encontrava-se em atitude suspeita.

Os policiais militares, no exercício de suas funções de patrulhamento na praça principal do Bairro Feu Rosa, identificaram um grupo de indivíduos em atitude suspeita no Quiosque Friends. A observação dos policiais ocorreu durante um dia ensolarado e quente, por volta das 9h da manhã, o que torna incomum o uso de vestimentas pesadas como casacos. Este detalhe chamou a atenção dos agentes, principalmente porque o apelante se destacou por estar casualmente vestido com um casaco e calças pretos, diferenciando-se das vestimentas usuais para o clima e o ambiente.

Além disso, a percepção de um volume na cintura do apelante, revelando a possibilidade de portar uma arma, constituiu uma circunstância adicional que justificou a abordagem pelos policiais. De fato, o apelante possuía comportamento atípico no contexto em que era observado.

Esses fatores, combinados, não apenas fundamentam a legalidade da abordagem, mas também destacam a prudência e a necessidade de intervenção policial para garantir a segurança pública.

Diante de tal contexto, observo que os policiais declinaram de forma objetiva a conduta anterior do apelante que lhes pareceu suspeita, de modo que não constato a ilegalidade da busca pessoal realizada.

Por fim, acrescento que um dos problemas revelados pelas abordagens policiais é o racismo estrutural, porquanto “em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.

Na hipótese em testilha, percebe-se que a abordagem policial não foi motivada por um preconceito estrutural, já que o réu fora abordado porque, de fato, apresentava comportamento suspeito.

Arrimado nas considerações ora tecidas, mantenho hígidas as provas colhidas mediante a abordagem pessoal e, por consequência, mantenho a condenação do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)